Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) No processo: 0730120-55.2024.8.07.0007 JUIZO RECORRENTE: D.K.N.E. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator